Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-55.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1o, inciso I, do Código Penal), todos no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria do crime de lesão corporal deve ser afastada; (ii) se a pena privativa de liberdade pelo crime de ameaça pode ser substituída por pena de multa; e (iii) se o regime prisional deve ser alterado para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato de o delito ter sido praticado por sentimento de posse e de domínio sobre a mulher torna a conduta típica ainda mais reprovável e autoriza a exasperação da pena-base em virtude da valoração negativa dos motivos do crime. 4. A pena-base do crime de lesão corporal deve ser redimensionada, considerando erro material na aplicação da pena mínima introduzida pela Lei n. 14.994/2024, a qual não pode retroagir em desfavor do réu, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL).
5. A substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa no crime de ameaça não é possível, pois o artigo 17 da Lei n. 11.340/2006 veda essa conversão nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, tendo em vista o redimensionamento da pena total e a primariedade do réu, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 4o, 33, §2o, "c", 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 129, §13, 147, 148, §1o, I; CPP, art. 201, §2o; Lei n. 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; STJ, HC 410.585/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2017, DJe 25/10/2017; STJ, 6a Turma, HC 301.693/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04/12/2014.